Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO E INCONTROVERSO EM RELAÇÃO AO LOTE 04 NA FORMA PACTUADA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. EXPEDIDO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO EM RELAÇÃO AO LOTE 03 AO INVÉS DO LOTE 04. ERRO MATERIAL. REGRA DO ART. 1022, III, CPC. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RESPEITADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1.O descumprimento do contrato pelo inadimplemento é incontroverso, inclusive reconhecido pelo recorrente, de que ficou inadimplente em relação ao Lote 04, informando que o Lote 03 seria de terceiro, sem relação com a lide.
2.A sentença proferida julgou procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, condenando o réu à perda do valor pago a título de sinal, em favor da autora-agravada. Porém, expedido o mandado de reintegração de posse do imóvel com número de lote equivocado, lote 03 quando deveria ser 04.
3.Extra petita é a decisão que, não apreciando o pedido, defere objeto diverso do que foi demandado, o que não ocorreu, pois a decisão proferida observou os limites da lide propostos na petição inicial e pedidos, julgando-os procedentes para declarar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, condenando o réu à perda do valor pago a título de sinal, em favor da autora, ora agravada.
4.Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Evidenciado erro material somente em relação ao número do Lote 04 e não 03, nos termos do art. 1022, III, do CPC, prevista a utilização dos embargos de declaração para correção de erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a alteração do julgado.
Agravo de instrumento desprovido.